Tribunal: TJSP
Processo: 1007283-11.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Processual civil - audiência de conciliação não designada – irrelevância - ajuste, inclusive extrajudicial, possível em qualquer tempo e grau de jurisdição.
Apelação cível - locação de imóvel residencial - ação de cobrança - resultado, na origem, de procedência – acervo cognitivo a informar adimplemento parcial do débito – possibilidade, demais, de compensação da dívida com a caução

Ementa:

Processual civil - audiência de conciliação não designada – irrelevância - ajuste, inclusive extrajudicial, possível em qualquer tempo e grau de jurisdição.
Apelação cível - locação de imóvel residencial - ação de cobrança - resultado, na origem, de procedência – acervo cognitivo a informar adimplemento parcial do débito – possibilidade, demais, de compensação da dívida com a caução oferecida em garantia ao contrato de locação, no equivalente a três alugueres - proposta de parcelamento recusada, anotado que o credor não se acha obrigado, e nem a tanto pode ser compelido, a aceitar pagamento em forma diversa da contratada - artigo 314 do Código Civil - sucumbência recíproca caracterizada - distribuição proporcional dos ônus respectivos - sentença reformada – recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007283-11.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante SOELIA
FERNANDES ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DÉCIO DOS SANTOS
JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007283-11.2020.8.26.0114 -Voto no 9968 RA
2
Voto n. 9968– 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1007283-11.2020.8.26.0114
Origem: 7a Vara Cível de Campinas
Apelante: Soelia Fernandes Rocha
Apelado: Décio dos Santos Junior
Juiz de Direito: Celso Alves de Rezende
Processual civil - audiência de conciliação não designada
irrelevância - ajuste, inclusive extrajudicial, possível em
qualquer tempo e grau de jurisdição.
Apelação cível - locação de imóvel residencial - ação de
cobrança - resultado, na origem, de procedência acervo
cognitivo a informar adimplemento parcial do débito
possibilidade, demais, de compensação da dívida com a
caução oferecida em garantia ao contrato de locação, no
equivalente a três alugueres - proposta de parcelamento
recusada, anotado que o credor não se acha obrigado, e nem
a tanto pode ser compelido, a aceitar pagamento em forma
diversa da contratada - artigo 314 do Código Civil -
sucumbência
recíproca
caracterizada
-
distribuição
proporcional dos ônus respectivos - sentença reformada
recurso parcialmente provido.

Vistos.
Insurreição
apresentada
por
Soelia
Fernandes Rocha em recurso de apelação extraído destes
autos de ação de cobrança que lhe move Décio dos Santos
Junior; observa reclamar reforma a r. sentença em folhas
63/66 - que assentou a procedência da inaugural; sustenta,
em preliminar, a nulidade do “decisum”, acentuando, no
alusivo, que o julgamento antecipado fizera obstaculizar a
possibilidade de conciliação; aduz, no mérito, que os
comprovantes em fls. 45/51 fazem prova suficiente do
adimplemento das faturas de água referentes aos meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007283-11.2020.8.26.0114 -Voto no 9968 RA
3
setembro
e
outubro
de
2019,
bem
assim
do
parcial
desembolso dos alugueres exigidos; defende necessária, ao
lado disso, a compensação da dívida com a caução oferecida
em garantia ao contrato de locação - no equivalente a três
alugueres; pugna, em derradeiro, pelo pagamento parcelado
do débito.
Recurso tempestivo e sem preparo mercê da
condição de beneficiária de gratuidade (fls. 63/66), registrada
a oferta de contrarrazões (fls. 88/98).
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se de ação de cobrança; objetiva o
requerente/locador o recebimento de R$ 21.380,44 relativos a
alugueres e encargos inadimplidos; funda-se em contrato de
locação de imóvel residencial firmado ao valor mensal de R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais) e prazo de 36 (trinta e seis)
meses
01/09/2018 a 31/08/2021
garantida a avença por
caução no equivalente a três alugueres (fl. 8/13), anotada a
desocupação da coisa em novembro de 2019.
A respeitável sentença guerreada trouxe a
procedência da inaugural, assim vazando compreensão o d.
magistrado “a quo”: “(...) Dentro desse contexto,
e como com
propriedade
se manifestou
o autor em sede de réplica, do
confronto
dos documentos
apresentados
pela autora à fls.
45/9 com a memória de débito de fls. 02 que integrou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007283-11.2020.8.26.0114 -Voto no 9968 RA
4
petição
inicial,
forma-se
convencimento

de
que
os
pagamentos

parciais
dos
aluguéis
foram
devidamente

considerados
e descontados
quando da elaboração
dos
cálculos,
observado,
unicamente,
que os documentos
de
fls.50/1, referente
a despesas
de consumo
de água, são
imprestáveis
tal qual apresentados,
para comprovação
do
pagamento
sustentado,
afora se verificar que o valor da
caução fiança prevista no item X do contrato guarda relação
direta com o valor da multa prevista no item VIII do contrato,

compensada
e não exigida com a presente cobrança.
No
mais, as questões
relacionadas
a dificuldades
financeiras
de
ordem particular,
a despeito de relevantes
sob o aspecto
social, são insuficientes
ao afastamento
da obrigação
civil de
pagamento
assumida
com o contrato de locação, de forma a
subsistir na integralidade
o pedido de pagamento
dos valores
exigidos
com
a
petição inicial. Ante o exposto, julgo
procedente
o pedido para condenar
a requerida
no pagamento

da importância
de R$ 21.380,44
(vinte um mil trezentos
e
oitenta reais e quarenta e quatro centavos),
corrigida pelos
índices da Tabela Prática para Cálculo de Atualização

Monetária
dos Débitos Judiciais
do Tribunal de Justiça a
partir
do
ajuizamento

da
ação,
e
acrescida

de
juros
moratórios
de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da
citação. Em razão da sucumbência,
condeno a requerida
no
pagamento
das custas e despesas
processuais
decorrentes,

corrigidas
a partir de seu efetivo desembolso,
e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007283-11.2020.8.26.0114 -Voto no 9968 RA
5
advocatícios
da parte adversa que arbitro em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação
(Código de Processo

Civil, artigo 85, primeira parte, § 2.o, incisos I e II), corrigidos

pela Tabela Prática para Cálculo de Atualização
Monetária

dos Débitos Judiciais
do Tribunal de Justiça a partir desta, e
acrescida
de juros moratórios
de 1% ao mês a contar de seu
trânsito em julgado. Concedo-lhe
o benefício
da justiça
gratuita, razão pela qual fica isenta do recolhimento
das
citadas verbas, observando-se,
no entanto, o disposto no
artigo 98, § 3o do Código de Processo
Civil. (...) ”.
Não vinga a preliminar erigida e a envolver
nulidade da r. sentença; a não realização de audiência de
conciliação não importa nulidade, lembrado franqueada às
partes composição em qualquer tempo e lugar, mesmo
extrajudicialmente; veja-se, na direção, julgado do c. Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
356/STF.
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.
NÃO
REALIZAÇÃO
DE
AUDIÊNCIA
DE
CONCILIAÇÃO.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DESINFLUENTE FASE DE
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA O CASO. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO
IMPROVIDO. 1. O conteúdo normativo do artigo 13,
item 01, do Decreto 678/92 não fora analisado pela
Corte Estadual, tampouco fora objeto de embargos
de
declaração.
Portanto,
carece
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007283-11.2020.8.26.0114 -Voto no 9968 RA
6
prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e
356/STF. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido
de que, "Havendo julgamento antecipado da lide
(CPC, art. 330), não há nulidade do processo por
ausência da audiência de conciliação prevista no art.
331, CPC" (AgRg no REsp 736.550/RJ, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado
em 17/5/2011, DJe de 24/5/2011). 3. O dissídio
jurisprudencial não foi comprovado, pois não há
similitude
fática
entre
acórdão
recorrido
e
paradigma, tendo em vista que as conclusões dos
julgados estão amparadas nas peculiaridades de
cada caso. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg
no REsp 1412972/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
02/02/2016,
DJe
16/02/2016)
O inconformismo, no mérito, respeitada a
convicção do d. magistrado “a quo”, comporta parcial
acolhida; a demanda acabou aparelhada em 02/03/2020,
carreando a exordial relatório emitido em 27/11/2019 pela
concessionária de água e esgoto de Campinas; nele notícia
do inadimplemento das constas alusivas ao consumo de
setembro e outubro de 2019 no valor de R$ 189,44 e R$ 87,18,
respectivamente (fl. 3); os comprovantes apresentados pela
requerida em fls. 50/51, conquanto não tragam a casa dos
centavos e o ano do pagamento, informam o desembolso de
R$ 189 em 26/11 e R$ 87 em 02/12; a moldura, destacado o
caráter genérico não só da planilha de débito entranhada com
a inicial (fl. 2), sem especificação das verbas e cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007283-11.2020.8.26.0114 -Voto no 9968 RA
7
empregados, mas ainda da réplica (fls. 55/58), faz alicerçar o
reconhecimento de quitação das rubricas.
E de igual modo no respeitante a parcela dos
alugueres; os comprovantes em fls. 45/49 informam o
desembolso de R$ 1.500,00 em outubro/2018, R$ 1.720,00 em
novembro/2018 e R$ 1.050,00 em julho/2019; tem-se, ao
reverso do asseverado pelo autor, que a planilha de débito
entranhada com a vestibular (fl. 2), por genérica, não se
mostra suficiente à aferição sobre se aludidas quantias
alcançaram regular cômputo; respeitando os alugueres ao
mês vencido, e de rigor o decote de R$
817,42
(setembro/2018) e R$ 1.437,19 (outubro/2018), bem assim a
dedução de R$1.050,00, acrescidos de correção monetária -
tabela prática deste e. Tribunal - e juros de mora de 1% ao
mês, dos R$ 1.217,69 (junho/2019).
Impositiva,
em
vértice
outro,
a
compensação parcial da dívida com o depósito oferecido em
garantia ao contrato de locação
R$ 4.500,00, corrigidos
pelos índices da poupança, nos termos do artigo 38,
parágrafo 2o, da Lei no 8.245/91; a pretensão do requerente
envolvendo utilização da caução para quitação da multa por
asseverada infração contratual
no também equivalente a
três alugueres
não se afigura legítima, e assim porque não
apontado o contingente fato gerador, ao que se agrega a
previsão de penalidade específica para o inadimplemento de
alugueres
cláusula IV.5 do instrumento contratual
o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007283-11.2020.8.26.0114 -Voto no 9968 RA
8
a tangenciar o vedado bis in idem .
E
malgrado
seja
de
se
lamentar,
em
derradeiro, o embaraço pessoal e financeiro experimentado
pela requerida, bem assim a crise decorrente da pandemia
coronavírus, de se ver que a moldura não faz descaracterizar
o
inadimplemento,
nestes
incontroverso,
tampouco
autorizando imposição do parcelamento da dívida, rechaçado
pelo suplicante - que não se acha obrigado nem pode ser
compelido a aceitar pagamento em forma diversa da
contratada, nos termos do artigo 314 do Código Civil.
Declara-se, assim, revista a r. sentença
guerreada, a parcial procedência da inaugural, e uma vez
caracterizada a sucumbência recíproca, anoto que arcará a
requerida com 60% das custas e despesas processuais, ao
lado de honorários advocatícios devidos ao patrono do
suplicante no valor de R$ 1.600,00, observado, contudo, o
benefício da gratuidade concedido; o autor, de seu turno,
suportará 40% das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios devidos ao patrono da requerida no
importe de R$ 1.200,00 - um e outro nos termos dos artigos
85, parágrafo 2o, e 86 do Código de Processo Civil.
Dá-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
parcial provimento ao recurso.
TERCIO PIRES
Relator